Tribunal: TCU
Processo: 043.049/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 959/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de monitoramento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário (TC Processo 007.951/2019-1 ), relator Ministro-Substituto André de Carvalho, que apreciou auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal desempenhadas pelo extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto à sistemática federal para o registro de agrotóxicos; Considerando que o MAPA encaminhou a este Tribunal documentos com as respectivas providências já adotadas por aquele Ministério para cumprimento do mencionado acórdão (peças 4, 5, 16, 20, 27, 28 e 30), bem como versão atualizada do Plano de Ação (peça 31); Considerando que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) solicitou prorrogação de prazo para cumprimento do citado acórdão (Ofício No 68/2023/AECI/MAPA, de 31/3/2023, peça 30), e que a Seproc propôs o deferimento do pedido de prorrogação, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (peça 35); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 143, V, alínea "e", do RI/TCU, em conceder ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) prorrogação de prazo, por 90 dias, a contar da data de juntada do requerimento (31/3/2023, peça 31), com vistas ao atendimento integral dos comandos exarados no Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho. 1. Processo TC- Processo 043.049/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.